Tribunal: TJBA
Processo: 8078197-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078197-41.2025.8.05.0000* Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARILHA CASTRO DE ALMEIDA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU O DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. TEMA REPETITIVO Nº 1.029 DO STJ. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO LEGITIMADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento da exequente, determinando a manutenção da Execução Individual de Sentença Coletiva nº 8191560-37.2024.8.05.0001 perante a 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador. O recorrente argui, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por violação ao contraditório e inadequação da via eleita. No mérito, defende a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa ser inferior a 60 salários mínimos. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar: a legalidade do julgamento monocrático que aplica tese de tribunal superior E a competência para processar execução individual de título judicial formado em sede de Mandado de Segurança Coletivo (rito ordinário), à luz do Tema 1.029 do STJ. III. Razões de decidir 3. A doutrina admite o provimento liminar do recurso, sem que este ato represente qualquer violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, in verbis: "O artigo 932, V, do novo CPC, ao exigir a prévia oitiva do agravado antes de se dar provimento a um recurso, só se aplica aos agravos de instrumento interpostos contra decisão interlocutória proferida após a citação do demandado. No caso das decisões que devem ser proferidas inaudita altera parte, não há essa exigência, e é perfeitamente possível o provimento do recurso sem prévia abertura de prazo para oferecimento de contrarrazões.". Ademais, A submissão da matéria ao Colegiado via Agravo Interno supre eventual alegação de vício no contraditório. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.029 (REsp 1.804.186/SC), fixou a tese de que não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário. 5. A natureza da demanda coletiva originária e a complexidade da liquidação/execução de sentença genérica afastam a competência dos Juizados Especiais, independentemente do proveito econômico individualizado, prevalecendo a competência da Vara da Fazenda Pública. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 8078197-41.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e Agravada MARILHA CASTRO DE ALMEIDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao Agravo Intermo interposto, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 5/SO